Tribunal: TJSP
Processo: 1037511-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – IMPROCEDÊNCIA – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar – A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de concursos – Edital amparado em arcabouço de normas válidas e motivadas, a afastar a

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – IMPROCEDÊNCIA – Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar – A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de concursos – Edital amparado em arcabouço de normas válidas e motivadas, a afastar a alegada violação à Súmula 44 do STF – Exigência de perfil compatível com função de risco, que reclama atuação na área de segurança pública e mediante porte e manuseio de arma de fogo – Prova de aptidão psicológica e entrevista, realizados mediante critérios técnicos objetivos no balizamento de conduta – Motivação idônea e atendimento das formalidades legais – Impossibilidade do Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da legalidade do ato impugnado – Prevalência do ato – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037511-26.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
GUEDES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
2
Voto no 33.663
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: JULIANA GUEDES DA SILVA
Apelada: O ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Paula Micheletto Cometti
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
CONCURSO
PÚBLICO
INAPTIDÃO DO CANDIDATO NA FASE DE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA IMPROCEDÊNCIA Previsão
legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento
de Soldado da Polícia Militar A Administração Pública é livre
para estabelecer regras e critérios de concursos Edital amparado
em arcabouço de normas válidas e motivadas, a afastar a alegada
violação à Súmula 44 do STF Exigência de perfil compatível
com função de risco, que reclama atuação na área de segurança
pública e mediante porte e manuseio de arma de fogo Prova de
aptidão psicológica e entrevista, realizados mediante critérios
técnicos objetivos no balizamento de conduta Motivação idônea
e atendimento das formalidades legais
Impossibilidade do
Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da
legalidade do ato impugnado Prevalência do ato Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 151) tempestivamente
interposto por Juliana Guedes da Silva contra a r. sentença de fls. 143/148,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação ordinária movida contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a declaração de nulidade
de ato administrativo que a excluiu do concurso de investidura no cargo de
Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na fase de avaliação
psicológica, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade judiciária.

Busca a reforma da sentença sustentando, em síntese, que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
3
termos da Súmula Vinculante no 44 do STF a realização de testes psicológicos
em concurso está condicionada a expressa previsão em lei, inexistente à
época do certame.
Entende não respeitada sua aplicação com a simples previsão dos
exames em edital regulado por Decreto, de tal forma que sua exclusão do
certame é indevida e injusta.

Invoca disposição constitucional inserta no art. 37, II, da CF a
defender que os editais devem possuir critérios objetivos, asseverando que
toda reprovação de candidato deve ser fundamentada, especialmente durante
as fases de avaliação psicológica e psicotécnica em que grande é a margem de
subjetividade, pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade.
Salienta que a Lei Complementar no 1291/16 que sanou a falha
apontada não é aplicável a concursos anteriores, respaldados na legislação
então vigente.
Argumenta que a previsão de possibilidade de interposição do
recurso administrativo até o 3o dia subsequente à publicação do resultado da
etapa na imprensa oficial é inócua, porquanto anterior ao período previsto
para a entrevista devolutiva, e impede o acesso prévio do candidato ao
resultado da avaliação psicológica. Representa óbice ao acesso à motivação
de sua reprovação, de forma a não respeitar o requisito da recorribilidade.

Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo à sua tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
4
pugnando pelo provimento do recurso (fls. 152/166).
Contrarrazões às fls. 170/177.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia na aferição de eventual ilegalidade do
Ato Administrativo na seleção de Soldado da Polícia Militar 2a Classe, em
confronto com o direito da autora, a macular o procedimento e levar à sua
anulação.
Da análise do processado dessume-se que a sentença não resta
abalada pelo teor do arrazoado, merecendo prevalecer.
A suscitada ilegalidade do Ato Administrativo não procede. Tão
pouco a arguida violação à Súmula Vinculante no 44 do Supremo Tribunal
Federal: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de
candidato a cargo público.
Senão, vejamos:
Cuidando-se de preenchimento de cargo na Polícia Militar, cujo
exercício da função pressupõe perfil compatível com exposição de risco e
enfrentamento de situações limites e outras variáveis no atendimento de
problemas de diversas naturezas, as condições psicoemocionais pesam tanto
quanto a competência intelectual e capacidade física. Não haveria deixar de se
identificar, com limites mais rígidos, características de personalidade, aptidão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
5
potencial e adequação do candidato ao cargo inerente. Dessa notável
importância do exercício de função, a tratar diretamente com a população e
atuação com porte de arma de fogo, decorre a expressa previsão do caráter
eliminatório do exame, conforme previsto no Capítulo XI do Edital:
CAPÍTULO XI - DOS EXAMES PSICOLÓGICOS
1. Os Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, terão a finalidade
de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de
personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atividades
inerentes ao cargo público pretendido, de acordo com os parâmetros
do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na Polícia
Militar do Estado de São Paulo, conforme Anexo F.
(...)
5. O perfil psicológico do cargo objeto do concurso público é
constituído por um rol de características psicológicas necessárias à
adaptação e desempenho adequado do cargo de Soldado PM de 2a
Classe.
Destarte, a exigência da avaliação psicológica em caráter
eliminatório, decorre das atribuições do Policial Militar.
Observa-se que o Edital DP-5/321/14, ao impor a prova de
aptidão psicológica, ampara-se na Lei Orgânica da Polícia, mais precisamente
no art. 36, VI, da Lei Estadual no 10.123/68, que assim disciplina o ingresso
na carreira do Policial Militar:
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro,
obedecerão às seguintes etapas:
(........)
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características
cognitivas e de personalidade do candidato para o desempenho adequado
das atividades inerentes à carreira pretendida, de acordo com os
parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
6
Esta, por sua vez, encontra-se conformidade com o Decreto no
54.911/2009, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de
São Paulo e assim dispõe:
Artigo 35 - O concurso público de admissão no Curso Superior de
Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública
constará de provas e títulos.
§ 1o - As etapas do concurso a que se refere este artigo serão as
seguintes:
(...)
4. exames psicológicos;
§ 3o - As etapas a que se referem os itens 2 a 6 do § 1o deste artigo
terão caráter eliminatório.
Importa mencionar ainda, a exigência de comprovação técnica e
aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo inserta na Lei
10.826/03, a qual dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas
de fogo.
Devidamente regulamentada a questão pelo arcabouço de normas
válidas e motivadas, descabe cogitar em violação da Súmula Vinculante no 44
do STF.
No mais, não há como infirmar que a não aprovação decorreu de
testes aplicados os quais revelaram que a autora não atingiu o perfil
psicológico para a função. Dos inúmeros julgamentos de questões análogas,
infere-se que os testes aplicados na avaliação psicológica do certame, de
critérios objetivos, destinam-se a aferir as características do perfil psicológico
do candidato, após submissão a uma bateria de testes psicométricos,
projetivos, expressivos de personalidade, selecionados de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
7
finalidade e especificação dentro do contexto do concurso, pautados em
padrões científicos e analisados conjuntamente com a entrevista psicológica.
Tal circunstância afasta a tese de utilização de critérios apenas
subjetivos. Eventual subjetividade própria do teste psicológico é analisada
mediante critérios analíticos predefinidos e itens objetivos de balizamento de
conduta, a conferir credibilidade suficiente ao resultado. A prova de aptidão
possui aprovação do Conselho Federal de Psicologia (SATEPSI).
Ao submeter-se ao Edital, a candidata tinha conhecimento da
exigência da avaliação psicológica, de caráter eliminatório (Capítulo XI, itens
2 e 3).
Destarte, não há como manter no certame quem não demonstrou
perfil correspondente ao exigido pela Administração para o exercício da
função, pois na colidência de interesses desenhada, deve preponderar o
interesse público na composição da Corporação sobre o individual.
A motivação do Ato é inconteste, e o resultado da avaliação
poderia ser obtido pela candidata mediante agendamento de entrevista
devolutiva.
Noutro ângulo, descabe ao poder judiciário adentrar ao mérito do
ato administrativo. Impende consignar que “caberá ao Judiciário examinar,
em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
8
sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu.”1
Como doutrina a insigne Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública,
de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou
bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da
legalidade e, agora, pela Constituição, também sob o aspecto da
moralidade (arts. 5o, inciso LXXIII, e 37). Quanto aos atos
discricionários, sujeitam-se à apreciação judicial, desde que não se
invadam os aspectos reservados à apreciação subjetiva da
Administração Pública, conhecidos sob a denominação de mérito
(oportunidade e conveniência).
A par de tudo quanto exposto, conclui-se que a exclusão da
candidata funda-se em motivo determinante, previamente estabelecido, não
se descurando do princípio da razoabilidade a compatibilizar os meios e os
fins, tendo como cerne a relevância do interesse coletivo.
Inocorrente, no caso sub examine, qualquer ilegalidade na
decisão administrativa fundamentada por parecer da equipe técnica, praticada
à luz do art. 37 da Constituição Federal, com observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade.
Como já ensinava Hely Lopes Meirelles:
“A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os
critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os
candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as
condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 31a ed rev., ampl. e atual., Rio de Janeiro,
Forense, 2018, p. 251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
9
atendimento do interesse público”2.
Em situações análogas à dos autos, assim tem se posicionado este
E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação anulatória de ato administrativo Concurso público
Soldado PM de 2a classe Inaptidão no exame psicológico Caráter
eliminatório
Previsão no edital do certame e na legislação (Lei
Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no
10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) Função de Policial
Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão psicológica do
candidato Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de
aptidão psicológica próprios da banca examinadora
Inaptidão
psicológica do candidato à função - Preservada a isonomia entre os
candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação
e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível Ausência de ilegalidade -
Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Admissível o caráter eliminatório da avaliação psicológica em concurso
público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando houver: a)
previsão no edital do certame razoável às exigências do cargo em disputa;
b) preservação da isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os
mesmos critérios; c) objetividade garantida pela avaliação de profissional
capacitado (psicólogo), segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e
itens objetivos de balizamento de condutas a serem identificados segundo o
perfil psicológico esperado do cargo público em concurso. (TJSP; Apelação
Cível 1053763-41.2017.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019).
ATO ADMINISTRATIVO
Anulação. Candidato reprovado no exame
psicológico em concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Alegada arbitrariedade e subjetividade da prova, como também a
ocorrência de violação aos princípios da publicidade e ampla defesa.
Inocorrência de tais fatos. A jurisprudência dos Egrégios Tribunais
Superiores, de forma pacífica, reconhece a validade da exigência da
aprovação em exame psicológico, desde que: 1) haja previsão legal e
editalícia; 2) os critérios adotados para a avaliação sejam objetivos; e 3)
caiba interposição de recurso contra o resultado, que deve ser público (STF
2a Turma, AI 504.987 ED / MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/05/2011;
STJ 6a Turma, AgRg no RMS 29879 / RO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, j. 12/11/2013). Conjunto probatório que possibilita aferir, com a
2 in Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 397/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
10
certeza necessária, a respeitabilidade dos parâmetros previstos no edital de
abertura e, principalmente, a lisura na realização da avaliação que seguiu
critérios exclusivamente objetivos. Improcedência da ação. Manutenção.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1035745-69.2017.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2019; Data de
Registro: 15/03/2019).
Apelação Cível Concurso Público para provimento de cargo de soldado
da PM Candidato excluído do certame em virtude de reprovação em
exame psicológico Ação julgada improcedente Recurso voluntário do
autor Desprovimento de rigor Cerceamento de defesa Não ocorrência
Regras do concurso que observaram os ditames legais e constitucionais,
tendo sido aplicadas a todos os candidatos indistintamente
Exame
psicológico que se baseia em critérios objetivos, observando as
especificações mencionadas no edital e seguindo os parâmetros do perfil
psicológico adotado atualmente para o ingresso na carreira Ausência de
nulidade R. sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1028996-02.2018.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM
TESTE
PSICOLÓGICO

Pretensão
objetivando
anular
o
ato
administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso público
para ingresso na Polícia Militar
Eliminação na prova de aptidão
psicológica Admissibilidade Previsão editalícia de exame psicológico
em caráter eliminatório que se mostra legal e constitucional Ausência de
violação à Sumula 686 do STF e Súmula vinculante n.o 44 Precedentes
TJSP e STJ Administração Pública que é livre para estabelecer as regras
do concurso e os critérios de julgamento Inexistência de subjetividade na
avaliação psicológica Critérios previamente estabelecidos no edital
Inexistência de vício Ato administrativo que atendeu ao requisito da
motivação
Ausência de violação dos princípios da legalidade e
publicidade Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo
Inaplicável os efeitos da revelia à Fazenda Pública, em razão da
indisponibilidade do interesse público (CPC art. 345, II) Ação julgada
improcedente
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000907-66.2018.8.26.0053; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019).
Concurso Público Soldado Policial Militar de 2a Classe Avaliação
Psicológica Inaptidão do candidato Admissibilidade Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037511-26.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.663 - lt
11
direito subjetivo a nova avaliação
Ausência de excesso ou falta de
razoabilidade ou proporcionalidade
Exame psicológico previsto no
Decreto no 54.911/2009, que regulamenta a Lei Complementar no.
1036/2008 sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, bem como no edital Exigência compatível com previsão expressa
em lei de exame psicológico para o porte de arma de fogo Ação julgada
improcedente Dano moral não configurado Sentença de improcedência
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004805-87.2018.8.26.0053;
Relator (a): Luciana Bresciani; 2a Câmara de Direito Público; j: 12/02/2019.
Em razão da sucumbência, por força do disposto no art. 85, § 11,
do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 1% (observada a
gratuidade judiciária ora concedida à autora).
Por derradeiro, para fins de prequestionamento, cabe consignar
que não se avulta vulneração a dispositivo constitucional ou
infraconstitucional invocado no recurso.

Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)